Tribunal: TJDFT
Processo: 0815520-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que indeferiu a petição inicial em habilitação retardatária de crédito, por ausência de cumprimento da determinação de emenda, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da extinção do processo por inércia da parte autora em atender à determinação judicial de emenda à inicial, mesmo após a apresentação extemporânea dos documentos exigidos
III. Razões de decidir
3. A r. sentença foi mantida, pois restou comprovado que a parte autora foi regularmente intimada para emendar a inicial, mas permaneceu inerte no prazo legal. A apresentação posterior dos documentos não afasta a preclusão consumativa. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ausência de atendimento à determinação judicial autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. As preliminares de inadequação da via eleita, perda superveniente do objeto e violação ao princípio da dialeticidade foram afastadas por se confundirem com o mérito ou por ausência de fundamento, pois a parte apelante impugnou de forma clara e objetiva os fundamentos da r. sentença.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 223; 1.012, caput. Lei 11.101/2005: art. 9o, II. Recomendação CNJ no 109/2021, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960121, Apelação Cível 0703686-29.2024.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 13/02/2025. TJDFT, Acórdão 2010399, Apelação Cível 0747332-10.2024.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 03/07/2025. TJDFT, Acórdão 2002576, Apelação Cível 0756042-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 04/06/2025. TJDFT, Acórdão 1981152, Apelação Cível 0718314-23.2024.8.07.0007, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJe 07/04/2025.